Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. ELEMENTOS DA AÇÃO. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICAÇÃO. OBJETOS IDÊNTICOS.

1. Considera-se litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, de modo que, para identificar se existe coincidência de ações entre dois processos, é necessário analisar os seus elementos, quais sejam, as partes, a causa de pedir e os pedidos neles contidos.

2. No caso dos autos, resta confirmada a litispendência, pois a parte busca a satisfação do mesmo crédito tanto na ação de conhecimento quanto na execução.

3. Recurso conhecido e improvido.